Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. CARGA HORÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – direito do servidor à incorporação da gratificação (GATA) extinta por lei e a adequação da remuneração após a vigência de norma de reestruturação da carreira – foi integralmente decidida.
3. Mesmo para fins de prequestionamento os Embargos de Declaração devem estar amparados em algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de Declaração desprovidos.